Tribunal: STF
Processo: RE 85725
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
1. O art. 974 do Cód. Civil expressa que, para o fim de a consignação produzir o efeito de pagamento, é mister concorram, em
relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos necessários à validez do adimplemento. É por isso que o C. Pr. Civil de 1939 e o C. Pr. Civil de 1973, exigem depósito integral (resp. Arts. 316 e 896). Portanto, bem se vê que o depósito em consignação para o fim de liberar o devedor não pode ser parcial. 
2. Não se compreende que o devedor, ao ajuizar demanda de consignação em pagamento, possa fazê-lo em termos diversos daqueles que são peculiares ao pagamento. Sim, porque o direito de o devedor extinguir sua dívida por meio de consignação não é diferente do direito de extinguí-la mediante pagamento. A consignação é meio excepcional de liberação do devedor, mas a sua substantividade é a mesma do pagamento. Por esta razão exige o direito positivo que o objeto da consignação seja o mesmo do pagamento.
3. Acórdão que, julgando matéria estranha à consignatória, ofende o art. 974 do Código Civil.
4. Recurso extraordinário provido.
5. Voto divergente.